Tribunal: TJDFT
Processo: 0792654-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0792654-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCIS HONORINA LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O recurso inominado interposto pela parte autora foi julgado na 9a Sessão Ordinária Virtual de 2025 (de 30.05 a 06.06.2025). O acórdão n. 2006284 resultou assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SOLICITAÇÃO DA CORRENTISTA PARA CESSAÇÃO DOS DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4790 DO BACEN. AUSÊNCIA DE DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a condenação do banco réu/recorrente na obrigação de fazer consistente no cancelamento de descontos em conta corrente relativos a parcelas dos contratos de empréstimo n. 2022562865, 0167569732 e 20240014426. Pede ainda a restituição da quantia de R$ 4.834,21 (quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos) e, por fim, requer o arbitramento de indenização por danos morais no valore de R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram os referidos contratos de empréstimo que preveem autorização para desconto das parcelas em conta corrente mantida junto ao banco credor, ora recorrido. Em 18.07.2024, a recorrente encaminhou notificação extrajudicial a fim de revogar a autorização dos referidos descontos, o que não teria sido efetivado pelo recorrido. 4. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concluiu pela licitude dos descontos. 5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta a possibilidade de cancelamento da autorização de descontos dos débitos automáticos em conta corrente, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que assegura o exercício de tal direito pela correntista a qualquer tempo. Outrossim, alega nulidade da cláusula que veda a irrevogabilidade da autorização concedida ao recorrido. Tece considerações e menções a julgados do e. TJDFT acerca do parágrafo único do artigo 9° da citada Resolução. Acrescenta que o caso não configuraria hipótese de violação ao “Pacta Sunt Servanda”, pois o cancelamento se trataria de direito potestativo da consumidora. 6. Contrarrazões ao ID 71285354, em que o recorrido defende a prevalência da lei sobre resoluções no ordenamento jurídico. III. Questão em discussão 7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade dos descontos realizados pelo banco recorrido, bem como se faria jus a recorrente ao cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente. IV. Razões de decidir 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 9. O artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Por outro lado, o artigo 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito. Em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Precedentes: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024; Acórdão 1760209, 07287067720238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19.09.2023, publicado no DJe: 2.10.2023. 10. Isso porque os contratos apresentados aos IDs 71285329 e 71285330 demonstram de maneira inequívoca a expressa aquiescência da recorrente com a realização de descontos em sua conta corrente, de modo que não há falar em desconhecimento na hipótese em análise. Além disso, não se verifica abusividade na cláusula de irrevogabilidade, pois assegura o adimplemento da obrigação, tendo a recorrente, em contrapartida, a concessão de melhores condições de pagamento, o que afasta a previsão contida no artigo 51, inciso IV, do CDC, porquanto não se verifica que a recorrente sem encontre em desvantagem exagerada. 11. Nesse contexto, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional da contratante e deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência correlatas, bem como deve ser exercida com observância aos princípios que regem os contratos, sobretudo porque a autorização de débito automático possibilita à correntista a obtenção de juros mais baixos, o que não se verifica, por exemplo, no pagamento de tarifas públicas, nas quais a opção por débito automático se trata de mera comodidade do consumidor, o que não é o caso, pois, para a obtenção de juros mais módicos, a contratante se obriga a permitir o desconto de numerário em sua conta corrente. 12. Portanto, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, não se mostra cabível a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pela recorrente, especialmente sem a apresentação de nova garantia de adimplemento da dívida e de proposta de repactuação dos termos inicialmente firmados com base na autorização concedida. 13. Do dano moral. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelo banco credor, ora recorrido. V. Dispositivo 14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6o e 9o da Resolução Bacen 4.790/2020; Art. 421, § único, do Código Civil. Art. 51, inciso IV, do CDC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.09.2024, publicado no DJe: 26.09.2024. Acórdão 1760209, 07287067720238070000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19.09.2023, publicado no DJe: 2.10.2023. A parte recorrente apresentou Reclamação perante a Câmara de Uniformização do TJDFT, recebida com efeito suspensivo, em 10 de julho de 2025. O curso processual foi então suspenso, por determinação do e. Relator Des João Egmont Leoncio Lopes. Em 11.12.2025, foi juntado o acórdão n. 2063826, da Câmara de Uniformização do TJDFT, nos seguintes termos: EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. CDC. TEMA 1.085/STJ. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo réu em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 1.085 do STJ; (ii) estabelecer se é possível ao consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente, mesmo diante de cláusula contratual em sentido contrário; (iii) reconhecer o direito à suspensão dos descontos automáticos, sem prejuízo da obrigação de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente de cláusula contratual em sentido contrário (art. 6o). 4. O Tema 1.085/STJ estabelece serem lícitos os descontos em conta corrente enquanto houver autorização do mutuário, sendo possível sua revogação sem que isso implique extinção da dívida. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito do consumidor de cancelar a autorização de débito, mantendo a obrigação de pagamento por outros meios. 5.1. Precedente deste TJDFT: “(...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024.). 6. O CDC reconhece a vulnerabilidade do consumidor e impõe o dever de transparência e boa-fé nas relações contratuais (arts. 3o, §2o; 4o; 51). 7. A suspensão dos descontos não configura inadimplemento, mas exercício regular de direito, cabendo à instituição financeira buscar outras formas de cobrança. 8. A reclamação é cabível para garantir a observância de precedente obrigatório, conforme art. 988, IV, do CPC, Resolução 03/16 do STJ e art. 196, IV, do RITJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Reclamação julgada procedente para reconhecer a ilicitude dos descontos efetuados em conta corrente após o pedido de cancelamento formulado pelo consumidor, em conformidade com a tese firmada, nos termos do art. 988, II, do CPC. Determinado ao banco reclamado a suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do reclamante, relativos aos mútuos contratados. Tese de julgamento: "1. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança." Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de cinco dias. Sem novos requerimentos, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito